Tribunal: TJES
Processo: 5008896-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008896-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. B. R.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a fornecer equipamentos terapêuticos específicos para a menor B. B. R., portadora de Distúrbio Congênito da Glicosilação, Epilepsia, Tetraparesia flácida e Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0, E77.8, G40.0). A operadora negou a cobertura dos equipamentos prescritos sob a alegação de falta de previsão contratual e ausência dos itens no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de cobertura de equipamentos terapêuticos pela operadora de saúde, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS, configura abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura por parte da operadora de saúde fundamenta-se na ausência de previsão dos equipamentos solicitados no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, o que, em tese, não caracteriza prática abusiva.

O contrato de plano de saúde celebrado pelas partes exclui expressamente a cobertura de órteses não associadas a ato cirúrgico, estando os equipamentos terapêuticos requeridos pela parte agravante compreendidos nessa exclusão.

As normas de defesa do consumidor aplicam-se aos contratos de plano de saúde; entretanto, essa incidência não invalida, por si só, cláusulas contratuais que estabelecem limites de cobertura, desde que respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A ampliação das coberturas sem previsão contratual implica desrespeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois os limites de cobertura influenciam diretamente o valor das mensalidades pagas pelos consumidores.

Em alinhamento com o entendimento amparado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e até que haja aprovação pela ANS, não se pode impor à operadora de saúde a obrigatoriedade de fornecer equipamentos fora do rol de procedimentos obrigatórios, sob pena de comprometer o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de equipamentos terapêuticos fora do rol de procedimentos obrigatórios da ANS e não associados a ato cirúrgico não configura abusividade contratual.

A imposição de cobertura adicional a um plano de saúde deve observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, salvo disposição expressa ou inclusão no rol obrigatório da ANS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
25/03/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em seu desfavor por
B. B. R.
, deferiu “o pedido liminar para determinar que a parte Ré forneça a autora, em 5 (cinco) dias, os seguintes equipamentos: 1. Veste Terapêutica do tipo Theratogs; 2. Carrinho para transporte postural. Carrinho Kimba ottobock, tamanho 2; 3. Cadeira para atividades domiciliar. Cadeira postural Morden da New Adapt; 4. Parapodium modelo: Zing 1 MPSTT - Stander Multiposições (Kapra Medical); 5. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO NUSTIM; 6. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO ProWrap; 7. Bandagem elástica para manutenção do estímulo sensorial e manutenção dos manuseios após terapia KINESIO TAPE; 8. ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO NS ASPIRAMAX”, sob pena de multa diária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8944575, em resumo, a operadora de saúde agravante alega que:
(I)
“deferiu parcialmente o pedido da Agravada, tendo autorizado desde o início a terapia ABA também pleiteada, inclusive os seguimentos para FONOAUDIOLOGIA MÉTODO PROMPT e MÉTODO PECS” (fl. 11);
(II)
“em relação ao pedido de autorização dos equipamentos, fora esclarecido aos responsáveis pela menor que a negativa se deu em razão de o pedido não possuir cobertura obrigatória em planos de saúde, conforme Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 3º, inciso I; e, que o Contrato segue a legislação de saúde suplementar vigente” (fl. 11);
(III)
“o PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, editado pela Gerência de Assistência à Saúde da ANS (doc. anexo), reitera que a cobertura obrigatória abrange apenas as órteses ligadas a ato cirúrgico, não impondo aos planos de saúde custear materiais em caráter domiciliar para efeito de auxílio de funções de membros no decorrer de tratamento multidisciplinar” (fl. 14); e que
(IV)
“tendo em vista não haver cobertura para o tratamento objeto da presente demanda, não pode a Agravante ser compelida a arcar com o tratamento pleiteado pela Agravada que, como dito, é excluído da cobertura contratual, cabendo ao Estado tal dever ou mesmo à parte arcar por sua livre escolha” (fl. 22).

Decisão proferida no evento nº 9080929, em que foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela cooperativa agravante.

Agravo interno interposto pela agravada no evento nº 9571638, pugnando pela revisão da decisão liminar recursal.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas no evento nº 9571993, pelo desprovimento do agravo.

Contraminuta ao agravo interno apresentada no evento nº 9998805, pleiteando a agravante o desprovimento do recurso.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 10170951, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2021.

*

A SRA. ADVOGADA LORENA MATIAS ARAÚJO:-

Excelentíssimos Senhores Desembargadores, a quem cumprimento na presença do Desembargador Relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça e partes aqui presentes. A todos, uma boa tarde.

Excelências, eu vou ser bem breve em minhas razões. Esse caso trata de uma criança de apenas 2 anos de idade, diagnosticada com um complexo diagnóstico. Ela tem distúrbio congênito de glicosilação, epilepsia, tetraparesia e transtorno do espectro autista.

Em razão desse diagnóstico, a criança tem uma série de sintomas, inclusive, ela não consegue desenvolver o tônus muscular. Ela tem uma fraqueza nos quatro membros e, por isso, precisa usar equipamentos específicos para o tratamento dela.

Com base nessa realidade, os profissionais prescreveram equipamentos que visam adequar a postura dela. São carrinhos, posturais, coletes, faixas de alinhamento que têm por objetivo alinhar o corpo dessa criança, porque por conta própria ela não consegue desenvolver esse tônus.

Acontece que o plano de saúde se nega a fornecer esses equipamentos sob a justificativa de que não estaria obrigado a custeá-los, porque não estão vinculados a atos cirúrgicos. Só que o nosso ponto é que, apesar de não estar vinculado a atos cirúrgicos, no momento, esses equipamentos servem justamente para evitar que a criança seja submetida a cirurgias. Porque com o tempo, infelizmente, se a criança não utilizar esses equipamentos que compõem o tratamento dela, ela vai desenvolver deformidades, encurtamentos, que são naturais da doença e, por isso, a necessidade desses equipamentos.

Vários julgados de tribunais de todo o país, inclusive deste Egrégio Tribunal, já reconhecem o direito dos beneficiários terem acesso a equipamentos essenciais ao tratamento deles. E esses julgados têm por base um entendimento do STJ, em um julgado da ministra Nancy Andrighi, de 2018, no RESP 1731762, de Goiás, no qual a ministra destacou que a lei estabelece que as operadoras de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios, indispensáveis ao sucesso de cirurgia. E se o fornecimento dessas órteses, vinculadas à cirurgia, devem ser custeados, com muito mais razão, as órteses que substituem a cirurgia devem ser custeadas.

Então, se o plano alega que deve custear os equipamentos vinculados a atos cirúrgicos, o nosso ponto é que, com muito mais razão, eles devem fornecer os que não são, porque eles visam justamente evitar que a criança seja submetida a esse procedimento invasivo.

Inclusive, esta Colenda Câmara, na semana passada, no julgado da Apelação 5013636-42.2021.8.08.0024, de Relatoria da Desembargadora Débora, votou sobre esse assunto em um processo idêntico, reconhecendo o direito do paciente de ter acesso aos equipamentos.

Então, é com base nesse entendimento e nessas brevíssimas razões que pleiteamos que seja negado provimento ao recurso da Unimed Vitória.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em seu desfavor por
B. B. R.
, deferiu “o pedido liminar para determinar que a parte Ré forneça a autora, em 5 (cinco) dias, os seguintes equipamentos: 1. Veste Terapêutica do tipo Theratogs; 2. Carrinho para transporte postural. Carrinho Kimba ottobock, tamanho 2; 3. Cadeira para atividades domiciliar. Cadeira postural Morden da New Adapt; 4. Parapodium modelo: Zing 1 MPSTT - Stander Multiposições (Kapra Medical); 5. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO NUSTIM; 6. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO ProWrap; 7. Bandagem elástica para manutenção do estímulo sensorial e manutenção dos manuseios após terapia KINESIO TAPE; 8. ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO NS ASPIRAMAX”, sob pena de multa diária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8944575, em resumo, a operadora de saúde agravante alega que:
(I)
“deferiu parcialmente o pedido da Agravada, tendo autorizado desde o início a terapia ABA também pleiteada, inclusive os seguimentos para FONOAUDIOLOGIA MÉTODO PROMPT e MÉTODO PECS” (fl. 11);
(II)
“em relação ao pedido de autorização dos equipamentos, fora esclarecido aos responsáveis pela menor que a negativa se deu em razão de o pedido não possuir cobertura obrigatória em planos de saúde, conforme Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 3º, inciso I; e, que o Contrato segue a legislação de saúde suplementar vigente” (fl. 11);
(III)
“o PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, editado pela Gerência de Assistência à Saúde da ANS (doc. anexo), reitera que a cobertura obrigatória abrange apenas as órteses ligadas a ato cirúrgico, não impondo aos planos de saúde custear materiais em caráter domiciliar para efeito de auxílio de funções de membros no decorrer de tratamento multidisciplinar” (fl. 14); e que
(IV)
“tendo em vista não haver cobertura para o tratamento objeto da presente demanda, não pode a Agravante ser compelida a arcar com o tratamento pleiteado pela Agravada que, como dito, é excluído da cobertura contratual, cabendo ao Estado tal dever ou mesmo à parte arcar por sua livre escolha” (fl. 22).

No caso dos autos, a menor
B. B. R.
, representada por seus genitores, ajuizou a ação originária almejando compelir a operadora de plano de saúde agravada a fornecer os seguintes equipamentos: 1. Veste Terapêutica do tipo Theratogs; 2. Carrinho para transporte postural. Carrinho Kimba ottobock, tamanho 2; 3. Cadeira para atividades domiciliar. Cadeira postural Morden da New Adapt; 4. Parapodium modelo: Zing 1 MPSTT - Stander Multiposições (Kapra Medical); 5. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO NUSTIM; 6. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO ProWrap; 7. Bandagem elástica para manutenção do estímulo sensorial e manutenção dos manuseios após terapia KINESIO TAPE; 8. ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO NS ASPIRAMAX, com acessórios (mangueiras e cânulas de aspiração).

Segundo os laudos acostados à inicial, a agravada apresenta quadro de Distúrbio Congênito da Glicosilação (DCG), Epilepsia, Tetraparesia flácida e Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID 10: F84.0, E77.8, G40.0.

A operadora de saúde agravante negou o pedido de cobertura dos equipamentos prescritos por falta de cobertura contratual (Id nº 45443467, do processo de origem), o que ensejou o ajuizamento da ação originária.

Contextualizada a controvérsia, não identifico, neste momento processual, ilícito praticado pela operadora de saúde requerida, porquanto a negativa de autorização para tratamento da menor se deu por ausência de previsão no rol da ANS, o que não configura abusividade.

Note-se que o método pleiteado pela autora utiliza o emprego de órtese dinâmica, que, no caso, é expressamente excluída da cobertura contratual contratada (evento nº 8944901), pois não relacionada com nenhum ato cirúrgico.

Nesse ponto, o Parecer Técnico da ANS n.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, indica que (grifei):

[...] o art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9656/1998, prevê a exclusão de coberturas assistenciais obrigatórias relativa ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. E, conforme disposto no art. 4º, inciso VI, da RN n.º 465/2021, órtese é entendida como material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido.

Dessa forma, os procedimentos que empregam órteses dinâmicas conhecidas como Dynamic Suit Orthosis (DSO) do tipo “suit therapy”, tais como Penguin suit, Therasuit, Adelisuit, Pediasuit, Upsuit, Theratolgs, Órtese de tecido elastomérico dinâmico (DEFO - Dynamic Elastomeric Fabric Orthosis), Traje de corpo inteiro (FBS - Full Body Suit), Órtese de entrada de pressão estabilizadora (Stabilizing PressureIinput Orthosis – SPIO), Second Skin, órteses de tira externa, entre outros correlacionados,
não possuem cobertura obrigatória por utilizarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, nos termos do disposto no art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9.656/1998
. [...]

Referida orientação encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa administrativa de cobertura de tratamento. Rol da ANS de natureza exemplificativa. Sentença de procedência. Recurso da ré. Negativa baseada na legislação específica (Lei nº 9.656/98) que não é hierarquicamente inferior ao Código de Defesa do Consumidor. Tese de que o contrato firmado entre as partes possui previsão expressa de exclusão de fornecimento de órtese não vinculada a ato cirúrgico como ocorre na terapia intensiva pediasuit com utilização de theratogs. Tratamento experimental fora do rol da ANS. Tese acolhida. Tratamento pelo método therasuit. De caráter experimental. Expressa exclusão legal. Órtese para retificação corporal (theratog). Ausência de vinculação ao ato cirúrgico. Negativa de fornecimento. Possibilidade. Ausência de cobertura obrigatória. Aplicabilidade do art. 10, inc. VII da Lei nº 9.656/98. Precedentes. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5001254-29.2021.8.24.0070; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EQUIPAMENTO DE ÓRTESE NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. "THERATOGS". LEI Nº 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEI Nº 14.454/2022. IRRETROATIVIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde não operado por entidade de autogestão está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. ANS. Trata-se de Lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22/9/2022. 3. A Lei nº 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4º). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa nº 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados. 4. O art. 10, VII da Lei nº 9.656/1998 expressamente exclui a obrigatoriedade de cobertura de fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. No mesmo sentido dispõe a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 5. Ante a exclusão expressa da cobertura de equipamentos de órtese não ligados a ato cirúrgico pelo art. 10, VII da Lei nº 9.656/1998 e pelo art. 17, parágrafo único, VII da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, e a ausência de evidências científicas aptas a justificar a aplicação de exceção à taxatividade, é necessário concluir pela inexistência de obrigação de cobertura do equipamento pela operadora de plano de saúde 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 07113.82-81.2022.8.07.0009; 170.9528; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 13/06/2023)

O mesmo entendimento merece incidência em relação aos demais equipamentos e insumos pretendidos, dada a ausência de cobertura para fornecimento domiciliar dos mesmos. Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de paralisia cerebral do tipo tetraplégica espástica. Pretensão de fornecimento dos seguintes materiais: Carrinho de transporte e acessórios; cadeira de banho, com acessórios; materiais e utensílios (colher alimentadora, oxímetro de dedo, kit de boleadores, bandagem elástica, etc.; uma caixa de luz da marca Elderbee; um colete de posicionamento flexcorp; tala extensora para membros superiores e inferiores; estabilizador vertical, com apoios de tronco, quadril e cabeça e cintas pélvico e torácica. Recusa de cobertura do plano de saúde. Possibilidade. Ausência de cobertura contratual. Equipamento externo não ligado a qualquer ato cirúrgico. Inteligência do art. 10, VII, da Lei nº 9656/98. Precedente do STJ. Inexistência de ilegalidade ou abusividade na exclusão contratual. Precedentes desta Corte. Prescrição por fisioterapeuta, e não por médico. Não aplicação das Súmulas de nº 96 e 102 desta Corte. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação. (TJSP; AC 1002425-97.2021.8.26.0114; Ac. 15867144; Campinas; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 21/07/2022; DJESP 26/07/2022; Pág. 1573)

A inegável aplicação das normas consumeristas
1
não garante, por si só, a invalidade de todas as cláusulas contratuais que imponham limites aos direitos dos usuários do plano da saúde, vez que as restrições são inerentes à própria formação do preço da mensalidade do referido plano.

Em outras palavras, quanto maior a oferta de medicamentos, procedimentos e hospitais credenciados na rede de atendimento, maior será o valor a ser pago pelo usuário a título de mensalidade do plano de saúde, de modo que a não observância desta regra importa no desrespeito ao equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Assim, por coerência com o posicionamento que adoto em casos similares, até que a ANS aprove a inclusão do tratamento em questão no rol de procedimentos, as operadoras de planos de saúde estão desobrigadas a fornecê-lo, sob pena de violar o equilíbrio financeiro do contrato.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Por conseguinte
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, em razão da complexidade desse tema, apesar de, formalmente, ter a mesma posição de Vossa Excelência, nesse caso concreto, peço vista para analisar de forma mais ampla.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA :-

Acompanho a Relatoria.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Consoante já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em seu desfavor por
B. B. R.
, deferiu “o pedido liminar para determinar que a parte Ré forneça a autora, em 5 (cinco) dias, os seguintes equipamentos: 1. Veste Terapêutica do tipo Theratogs; 2. Carrinho para transporte postural. Carrinho Kimba ottobock, tamanho 2; 3. Cadeira para atividades domiciliar. Cadeira postural Morden da New Adapt; 4. Parapodium modelo: Zing 1 MPSTT - Stander Multiposições (Kapra Medical); 5. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO NUSTIM; 6. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO ProWrap; 7. Bandagem elástica para manutenção do estímulo sensorial e manutenção dos manuseios após terapia KINESIO TAPE; 8. ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO NS ASPIRAMAX”, sob pena de multa diária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8944575, em resumo, a operadora de saúde agravante alega que: (I) “deferiu parcialmente o pedido da Agravada, tendo autorizado desde o início a terapia ABA também pleiteada, inclusive os seguimentos para FONOAUDIOLOGIA MÉTODO PROMPT e MÉTODO PECS” (fl. 11); (II) “em relação ao pedido de autorização dos equipamentos, fora esclarecido aos responsáveis pela menor que a negativa se deu em razão de o pedido não possuir cobertura obrigatória em planos de saúde, conforme Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 3º, inciso I; e, que o Contrato segue a legislação de saúde suplementar vigente” (fl. 11); (III) “o PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, editado pela Gerência de Assistência à Saúde da ANS (doc. anexo), reitera que a cobertura obrigatória abrange apenas as órteses ligadas a ato cirúrgico, não impondo aos planos de saúde custear materiais em caráter domiciliar para efeito de auxílio de funções de membros no decorrer de tratamento multidisciplinar” (fl. 14); e que (IV) “tendo em vista não haver cobertura para o tratamento objeto da presente demanda, não pode a Agravante ser compelida a arcar com o tratamento pleiteado pela Agravada que, como dito, é excluído da cobertura contratual, cabendo ao Estado tal dever ou mesmo à parte arcar por sua livre escolha” (fl. 22).

Em sessão anterior, após a leitura do voto do eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, no qual se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar formulado na inicial, solicitei vista dos autos para exame mais aprofundado da controvérsia, tendo em vista a sensibilidade da matéria e as peculiaridades clínicas que envolvem o quadro da criança beneficiária.

Após análise detida dos autos e das razões apresentadas pelas partes, constato que a controvérsia central gira em torno da obrigatoriedade, ou não, de cobertura contratual dos equipamentos pleiteados, os quais consistem, em sua maioria, em órteses e dispositivos de apoio postural de uso domiciliar, não vinculados diretamente a ato cirúrgico.

Conforme destacado pelo eminente Relator, a negativa de cobertura apresentada pela operadora de plano de saúde encontra respaldo na exclusão contratual expressa, bem como na disciplina normativa vigente, especialmente no art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98 e no art. 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que excluem da cobertura obrigatória as órteses não relacionadas a procedimentos cirúrgicos.

A jurisprudência pátria, inclusive em precedentes recentes desta Corte e de outros Tribunais, tem firmado entendimento no sentido de que não se revela abusiva a negativa de custeio de órteses não cirúrgicas, especialmente na ausência de comprovação técnica e científica de que o tratamento pleiteado configura medida indispensável, insubstituível e com eficácia comprovada. Soma-se ainda a relevância do PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, em mesmo sentido.

Diante desse cenário, e considerando que a decisão agravada antecipou os efeitos da tutela sem a demonstração inequívoca dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo, à semelhança do Relator, pela necessidade de sua reforma.

Assim, com base em tais fundamentos, acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, para CONHECER do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência, restando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

*

lsl*

1
Súmula 608 do STJ.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em seu desfavor por
B. B. R.
, deferiu “o pedido liminar para determinar que a parte Ré forneça a autora, em 5 (cinco) dias, os seguintes equipamentos: 1. Veste Terapêutica do tipo Theratogs; 2. Carrinho para transporte postural. Carrinho Kimba ottobock, tamanho 2; 3. Cadeira para atividades domiciliar. Cadeira postural Morden da New Adapt; 4. Parapodium modelo: Zing 1 MPSTT - Stander Multiposições (Kapra Medical); 5. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO NUSTIM; 6. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO ProWrap; 7. Bandagem elástica para manutenção do estímulo sensorial e manutenção dos manuseios após terapia KINESIO TAPE; 8. ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO NS ASPIRAMAX”, sob pena de multa diária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8944575, em resumo, a operadora de saúde agravante alega que:
(I)
“deferiu parcialmente o pedido da Agravada, tendo autorizado desde o início a terapia ABA também pleiteada, inclusive os seguimentos para FONOAUDIOLOGIA MÉTODO PROMPT e MÉTODO PECS” (fl. 11);
(II)
“em relação ao pedido de autorização dos equipamentos, fora esclarecido aos responsáveis pela menor que a negativa se deu em razão de o pedido não possuir cobertura obrigatória em planos de saúde, conforme Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 3º, inciso I; e, que o Contrato segue a legislação de saúde suplementar vigente” (fl. 11);
(III)
“o PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, editado pela Gerência de Assistência à Saúde da ANS (doc. anexo), reitera que a cobertura obrigatória abrange apenas as órteses ligadas a ato cirúrgico, não impondo aos planos de saúde custear materiais em caráter domiciliar para efeito de auxílio de funções de membros no decorrer de tratamento multidisciplinar” (fl. 14); e que
(I
V
)
“tendo em vista não haver cobertura para o tratamento objeto da presente demanda, não pode a Agravante ser compelida a arcar com o tratamento pleiteado pela Agravada que, como dito, é excluído da cobertura contratual, cabendo ao Estado tal dever ou mesmo à parte arcar por sua livre escolha” (fl. 22).

No caso dos autos, a menor
B. B. R.
, representada por seus genitores, ajuizou a ação originária almejando compelir a operadora de plano de saúde agravada a fornecer os seguintes equipamentos: 1. Veste Terapêutica do tipo Theratogs; 2. Carrinho para transporte postural. Carrinho Kimba ottobock, tamanho 2; 3. Cadeira para atividades domiciliar. Cadeira postural Morden da New Adapt; 4. Parapodium modelo: Zing 1 MPSTT - Stander Multiposições (Kapra Medical); 5. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO NUSTIM; 6. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO ProWrap; 7. Bandagem elástica para manutenção do estímulo sensorial e manutenção dos manuseios após terapia KINESIO TAPE; 8. ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO NS ASPIRAMAX, com acessórios (mangueiras e cânulas de aspiração).

Segundo os laudos acostados à inicial, a agravada apresenta quadro de Distúrbio Congênito da Glicosilação (DCG), Epilepsia, Tetraparesia flácida e Transtorno do Espectro Autista (TEA) - CID 10: F84.0, E77.8, G40.0.

A operadora de saúde agravante negou o pedido de cobertura dos equipamentos prescritos por falta de cobertura contratual (Id nº 45443467, do processo de origem), o que ensejou o ajuizamento da ação originária.

Contextualizada a controvérsia, não identifico, neste momento processual, ilícito praticado pela operadora de saúde requerida, porquanto a negativa de autorização para tratamento da menor se deu por ausência de previsão no rol da ANS, o que não configura abusividade.

Note-se que o método pleiteado pela autora utiliza o emprego de órtese dinâmica, que, no caso, é expressamente excluída da cobertura contratual contratada (evento nº 8944901), pois não relacionada com nenhum ato cirúrgico.

Nesse ponto, o Parecer Técnico da ANS n.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, indica que (grifei):

[...] o art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9656/1998, prevê a exclusão de coberturas assistenciais obrigatórias relativa ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. E, conforme disposto no art. 4º, inciso VI, da RN n.º 465/2021, órtese é entendida como material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido.

Dessa forma, os procedimentos que empregam órteses dinâmicas conhecidas como Dynamic Suit Orthosis (DSO) do tipo “suit therapy”, tais como Penguin suit, Therasuit, Adelisuit, Pediasuit, Upsuit, Theratolgs, Órtese de tecido elastomérico dinâmico (DEFO - Dynamic Elastomeric Fabric Orthosis), Traje de corpo inteiro (FBS - Full Body Suit), Órtese de entrada de pressão estabilizadora (Stabilizing PressureIinput Orthosis – SPIO), Second Skin, órteses de tira externa, entre outros correlacionados,
não possuem cobertura obrigatória por utilizarem órteses não ligadas ao ato cirúrgico, nos termos do disposto no art. 10, inciso VII, da Lei n.º 9.656/1998
. [...]

Referida orientação encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa administrativa de cobertura de tratamento. Rol da ANS de natureza exemplificativa. Sentença de procedência. Recurso da ré. Negativa baseada na legislação específica (Lei nº 9.656/98) que não é hierarquicamente inferior ao Código de Defesa do Consumidor. Tese de que o contrato firmado entre as partes possui previsão expressa de exclusão de fornecimento de órtese não vinculada a ato cirúrgico como ocorre na terapia intensiva pediasuit com utilização de theratogs. Tratamento experimental fora do rol da ANS. Tese acolhida. Tratamento pelo método therasuit. De caráter experimental. Expressa exclusão legal. Órtese para retificação corporal (theratog). Ausência de vinculação ao ato cirúrgico. Negativa de fornecimento. Possibilidade. Ausência de cobertura obrigatória. Aplicabilidade do art. 10, inc. VII da Lei nº 9.656/98. Precedentes. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Recurso conhecido e provido. (TJSC; APL 5001254-29.2021.8.24.0070; Quarta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EQUIPAMENTO DE ÓRTESE NÃO LIGADO A ATO CIRÚRGICO. "THERATOGS". LEI Nº 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021 DA ANS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEI Nº 14.454/2022. IRRETROATIVIDADE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde não operado por entidade de autogestão está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. ANS. Trata-se de Lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22/9/2022. 3. A Lei nº 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4º). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa nº 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados. 4. O art. 10, VII da Lei nº 9.656/1998 expressamente exclui a obrigatoriedade de cobertura de fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. No mesmo sentido dispõe a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 5. Ante a exclusão expressa da cobertura de equipamentos de órtese não ligados a ato cirúrgico pelo art. 10, VII da Lei nº 9.656/1998 e pelo art. 17, parágrafo único, VII da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, e a ausência de evidências científicas aptas a justificar a aplicação de exceção à taxatividade, é necessário concluir pela inexistência de obrigação de cobertura do equipamento pela operadora de plano de saúde 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 07113.82-81.2022.8.07.0009; 170.9528; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 13/06/2023)

O mesmo entendimento merece incidência em relação aos demais equipamentos e insumos pretendidos, dada a ausência de cobertura para fornecimento domiciliar dos mesmos. Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de paralisia cerebral do tipo tetraplégica espástica. Pretensão de fornecimento dos seguintes materiais: Carrinho de transporte e acessórios; cadeira de banho, com acessórios; materiais e utensílios (colher alimentadora, oxímetro de dedo, kit de boleadores, bandagem elástica, etc.; uma caixa de luz da marca Elderbee; um colete de posicionamento flexcorp; tala extensora para membros superiores e inferiores; estabilizador vertical, com apoios de tronco, quadril e cabeça e cintas pélvico e torácica. Recusa de cobertura do plano de saúde. Possibilidade. Ausência de cobertura contratual. Equipamento externo não ligado a qualquer ato cirúrgico. Inteligência do art. 10, VII, da Lei nº 9656/98. Precedente do STJ. Inexistência de ilegalidade ou abusividade na exclusão contratual. Precedentes desta Corte. Prescrição por fisioterapeuta, e não por médico. Não aplicação das Súmulas de nº 96 e 102 desta Corte. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação. (TJSP; AC 1002425-97.2021.8.26.0114; Ac. 15867144; Campinas; Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Gomes Camacho; Julg. 21/07/2022; DJESP 26/07/2022; Pág. 1573)

A inegável aplicação das normas consumeristas
1
não garante, por si só, a invalidade de todas as cláusulas contratuais que imponham limites aos direitos dos usuários do plano da saúde, vez que as restrições são inerentes à própria formação do preço da mensalidade do referido plano.

Em outras palavras, quanto maior a oferta de medicamentos, procedimentos e hospitais credenciados na rede de atendimento, maior será o valor a ser pago pelo usuário a título de mensalidade do plano de saúde, de modo que a não observância desta regra importa no desrespeito ao equilíbrio econômico-financeiro contratual.

Assim, por coerência com o posicionamento que adoto em casos similares, até que a ANS aprove a inclusão do tratamento em questão no rol de procedimentos, as operadoras de planos de saúde estão desobrigadas a fornecê-lo, sob pena de violar o equilíbrio financeiro do contrato.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Por conseguinte
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
Súmula 608 do STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO-VISTA

Consoante já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em seu desfavor por
B. B. R.
, deferiu “o pedido liminar para determinar que a parte Ré forneça a autora, em 5 (cinco) dias, os seguintes equipamentos: 1. Veste Terapêutica do tipo Theratogs; 2. Carrinho para transporte postural. Carrinho Kimba ottobock, tamanho 2; 3. Cadeira para atividades domiciliar. Cadeira postural Morden da New Adapt; 4. Parapodium modelo: Zing 1 MPSTT - Stander Multiposições (Kapra Medical); 5. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO NUSTIM; 6. Faixas de alinhamento postural e imput sensorial abdominal NEURO ProWrap; 7. Bandagem elástica para manutenção do estímulo sensorial e manutenção dos manuseios após terapia KINESIO TAPE; 8. ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO NS ASPIRAMAX”, sob pena de multa diária arbitrada em R$1.000,00 (mil reais). Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8944575, em resumo, a operadora de saúde agravante alega que: (I) “deferiu parcialmente o pedido da Agravada, tendo autorizado desde o início a terapia ABA também pleiteada, inclusive os seguimentos para FONOAUDIOLOGIA MÉTODO PROMPT e MÉTODO PECS” (fl. 11); (II) “em relação ao pedido de autorização dos equipamentos, fora esclarecido aos responsáveis pela menor que a negativa se deu em razão de o pedido não possuir cobertura obrigatória em planos de saúde, conforme Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 3º, inciso I; e, que o Contrato segue a legislação de saúde suplementar vigente” (fl. 11); (III) “o PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, editado pela Gerência de Assistência à Saúde da ANS (doc. anexo), reitera que a cobertura obrigatória abrange apenas as órteses ligadas a ato cirúrgico, não impondo aos planos de saúde custear materiais em caráter domiciliar para efeito de auxílio de funções de membros no decorrer de tratamento multidisciplinar” (fl. 14); e que (IV) “tendo em vista não haver cobertura para o tratamento objeto da presente demanda, não pode a Agravante ser compelida a arcar com o tratamento pleiteado pela Agravada que, como dito, é excluído da cobertura contratual, cabendo ao Estado tal dever ou mesmo à parte arcar por sua livre escolha” (fl. 22). Em sessão anterior, após a leitura do voto do eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, no qual se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar formulado na inicial, solicitei vista dos autos para exame mais aprofundado da controvérsia, tendo em vista a sensibilidade da matéria e as peculiaridades clínicas que envolvem o quadro da criança beneficiária. Após análise detida dos autos e das razões apresentadas pelas partes, constato que a controvérsia central gira em torno da obrigatoriedade, ou não, de cobertura contratual dos equipamentos pleiteados, os quais consistem, em sua maioria, em órteses e dispositivos de apoio postural de uso domiciliar, não vinculados diretamente a ato cirúrgico. Conforme destacado pelo eminente Relator, a negativa de cobertura apresentada pela operadora de plano de saúde encontra respaldo na exclusão contratual expressa, bem como na disciplina normativa vigente, especialmente no art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98 e no art. 17, parágrafo único, inciso VII, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que excluem da cobertura obrigatória as órteses não relacionadas a procedimentos cirúrgicos. A jurisprudência pátria, inclusive em precedentes recentes desta Corte e de outros Tribunais, tem firmado entendimento no sentido de que não se revela abusiva a negativa de custeio de órteses não cirúrgicas, especialmente na ausência de comprovação técnica e científica de que o tratamento pleiteado configura medida indispensável, insubstituível e com eficácia comprovada. Soma-se ainda a relevância do PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, em mesmo sentido. Diante desse cenário, e considerando que a decisão agravada antecipou os efeitos da tutela sem a demonstração inequívoca dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo, à semelhança do Relator, pela necessidade de sua reforma. Assim, com base em tais fundamentos, acompanho o voto do eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, para CONHECER do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência, restando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno interposto. É como voto.